Tribunal: TJES
Processo: 5039933-52.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039933-52.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCLINIC S.A.
RECORRIDO: CENTROVIX SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039933-52.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ODONTOCLINIC S/A

RECORRIDO: FELIPE BASTOS OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NÃO CONCLUSÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA FRANQUEADA. RESTITUIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS NÃO REALIZADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FELIPE BASTOS OLIVEIRA

em face de
ODONTOCLINIC S/A
e
CENTROVIX SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA,
aduzindo o requerente que procurou a segunda requerida para colocação de implantes, efetuando o pagamento da importância de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), sendo a primeira requerida a empresa franqueadora. Informa, no entanto, que após um ano de tratamento o implante não foi finalizado, sendo atendido por diversos profissionais que sequer sabiam qual procedimento seria realizado, sofrendo ainda com dores e dificuldade de limpeza dos dentes. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 6335111), a primeira requerida argui preliminares de incompetência do juizado especial e ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o autor não produziu prova de que os atendimentos não eram realizados, destacando ainda que vários serviços já foram concluídos.

A segunda requerida foi devidamente citada e intimada (ID 6335104), porém não compareceu à audiência conciliatória (ID 6335105).

A sentença (ID 6335114) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“POSTO ISSO, nos autos do processo 5039933-52.2022.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO as requeridas ao pagar ao requerente: reembolso da quantia paga no importe de R$ 3.656,60 (três mil, seiscentos e cinquenta e seis e sessenta centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação ( artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desembolso; e b) indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 398 do Código Civil c/c a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça)
”.

Irresignada, a primeira requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6335118), reiterando as preliminares suscitadas em defesa, bem como a ausência de responsabilidade no caso em tela.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 6335125).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Da mesma forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que a empresa franqueadora e a franqueada são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 25, § 1º do CDC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Assim como o magistrado de piso, entendo que ficou reconhecida a falha na prestação dos serviços pactuados, cujo contrato encontra-se anexado ao ID 6334611. Infere-se que a segunda requerida encerrou suas atividades e deixou diversos pacientes sem atendimento, motivo pelo qual a primeira demandada e ora recorrente assume por todos os danos causados.

Vale ressaltar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida que, como dito, em momento algum se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não comprovou a conclusão do atendimento ao autor, mesmo após diversas queixas.

Dito isto, tenho por suficiente a prova documental colacionada pelo autor no ID 6334612) e, especificamente em relação ao prejuízo material, entendo que acertadamente o magistrado de piso não determinou a restituição integral do valor pago, posto que o serviço foi prestado em parte. Assim, o mesmo deve corresponder ao tratamento que não foi finalizado – 03 sessões de limpeza (R$ 251,23), 02 sessões de clareamento (R$ 725,79) e 01 implante não realizado (R$ 2.679,58).

Em sequência, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (que não se resumiu ao mero dissabor) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar o autor desassistido de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)